Tribunal: STF
Processo: RE 1466825
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DO CONTEÚDO DE QUESTÕES E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL 019/DE-DET/2021. QUESTÃO 14 DA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 



    RECURSO PROVIDO.” (Doc. 94, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 111).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado do Rio Grande do SuI apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e inciso I, da Constituição da República. Alega, em síntese, que o acórdão ora recorrido afrontou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, ao invadir o mérito administrativo e revisar os critérios adotados pela banca examinadora do referido concurso público, sob o argumento de que a questão 14 da prova objetiva não seria inédita, motivo pelo qual teria ofendido o princípio da isonomia e deveria ser anulada. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formulado nesta ação (Doc. 113).



    José Valcir Cabreira Motta Junior apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 133).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 485 da Repercussão Geral (Doc. 127).



    A Turma Recursal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 143).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 162).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso público. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (DJe de 29/06/2015, destaquei)



    Extrai-se do voto do relator, bem como dos votos de outros Ministros que o acompanharam, que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, exceto em caso de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, in litteris: 



    “O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): (...) É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.” (DJe de 29/06/2015, destaquei)



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita.



    3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.465.836-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 



    2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’ 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.466.823-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)



    Ressaltem-se, também, os julgados proferidos nesse sentido, em casos iguais ao presente, nos autos dos Recursos Extraordinários 1.431.009, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/05/2023; 1.431.136, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/04/2023; 1.431.147, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/09/2023; 1.466.829-AgR e 1.473.836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/03/2024 e 16/02/2024; e 1.467.574, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/01/2024, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESCONFORMIDADE COM O TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.“ (Destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para JULGAR IMPROCEDENTE o PEDIDO INICIAL formulado nesta ação e RESTABELECER os efeitos da SENTENÇA anteriormente proferida nestes autos (Doc. 57).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente